Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA INTERSTICIAL USUAL (PIA). PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RESP 1733013/PR. AUSÊNCIA DE OVERRULING. ASTREINTES. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TESE PREJUDICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades têm cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.

3. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.

4. O fato de o procedimento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que a lista é meramente exemplificativa e não taxativa, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.

5. Nada obstante o julgamento do REsp 1733013/PR sinalize a tendência de questionamento do entendimento até então adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é prematuro afirmar que já houve a superação do entendimento jurisprudencial (overruling), sobretudo porque se trata de entendimento isolado proferido pela Quarta Turma da colenda Corte.

6. Havendo fixação das astreintes em patamar razoável, ou seja, sem a constatação de qualquer exorbitância ou violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, sua manutenção é medida impositiva.

7. Tendo sido cumprida, pela operadora do plano de saúde, a determinação judicial de fornecimento do medicamento, fica prejudicada a análise da tese voltada à constatação da exiguidade do prazo fixado para a satisfação da obrigação.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.